Tribunal: STF
Processo: ARE 1511258
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO EXTREMO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REAVALIAÇÃO DA RES JUDICATA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INOVAÇÃO OU DE APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTO APTO A INFIRMAR A COISA JULGADA ATACADA. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE DO REQUERENTE. NEGATIVAÇÃO DO VETOR NÃO FUNDAMENTADA CONCRETAMENTE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    A ação de revisão criminal não se presta a reapreciar provas já examinadas pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o Requerente fundamente o pedido em elementos probatórios que desfaçam o édito condenatório, de modo a permitir a excepcional superação da autoridade da coisa julgada. 



    Verificando-se a existência de erro na aplicação da pena, é possível a sua redução em sede revisional. 



    Na presença concorrente de qualificadoras, uma delas qualificará o crime e as demais serão consideradas como agravantes ou como circunstâncias judiciais. 



    O simples fato de prosseguir com o ânimo de matar não demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente em um crime de homicídio e não destoa do próprio tipo penal imputado, não configurando fundamentação idônea para valorar negativamente o vetor culpabilidade e não justificando o recrudescimento da pena.” 



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XXXVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário é manifestamente intempestivo. A intimação do acórdão recorrido ocorreu em 08/04/2024 (e-doc. 80), sendo que a petição de recurso extraordinário somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal a quo no dia 26/04/2024, após decorrido o prazo para a sua interposição de 15 (quinze) dias corridos. 



    Vale ressaltar que as regras de contagem de prazo somente em dias úteis, estabelecida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, e da suspensão dos prazos, prevista no artigo 220 do mesmo diploma legal, não se aplicam ao processo penal, por possuir regramento próprio, regido pelo artigo 798 do CPP, que dispõe: “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”.



    Registre-se, por sua relevância, que a tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve observar as regras previstas no Código de Processo Penal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente